Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A ré Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda alega que o v. Acórdão, ora vergastado, incorreu em julgamento ultra petita na medida em que entregou prestação jurisdicional que ultrapassou o contido no pedido inicial da autora, determinando a devolução da multa rescisória, o que não fora pleiteado de forma expressa pela autora na sua inicial. Requer o reconhecimento do apontado erro material e a exclusão da referida determinação da parte dispositiva do julgado embargado.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

3. Com efeito, a convicção do julgador se coaduna com a compreensão da lide na medida em que esta resulta da ponderação dos aspectos fáticos relacionados a controvérsia, exame das provas existentes e documentos juntados pelas partes, na forma do disposto no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

4. Não prospera a alegação de julgamento ultra petita, o pedido da autora constante na inicial consiste na declaração de isenção da multa compensatória e, como consectário lógico do acolhimento de tal pedido está inclusa, de forma tácita, a determinação da sua restituição.

5. Assim, verifico que o julgado restou adstrito aos pedidos manejados pela autora/recorrida, com observância do objeto da lide e exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada.

6. Ademais, no rito dos Juizados Especiais, devem ser observados os princípios da simplicidade e economia processual, sendo que o julgador deve adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigos 2o e 6o da Lei 9.099/95)

7. Com efeito, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, não vislumbro razoável deixar de entregar a prestação jurisdicional completa à parte, eventualmente obrigando-a, a ajuizar outra ação judicial movimentando toda a máquina estatal judiciária, tão somente para ver restituído o valor da multa tida como indevida na presente ação.

7. Do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE. Acórdão mantido indene.

6. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.